Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751409-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão de ID 66835724, confirmada ao ID 66835726, proferida pelo JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ (Juízo das Garantias) nos autos do Inquérito Policial 0716094-55.2024.8.07.0006, versando sobre suposto crime de desacato (CP, art. 331) e crime de trânsito (Lei 9.503/97, art. 306), que, embora tenha anuído com a alegada incompetência do Juiz Natural (Tribunal do Júri e Vara dos delitos de Trânsito de Sobradinho) para o qual o feito foi inicialmente distribuído, indeferiu o declínio da competência em favor da Vara Criminal de Sobradinho. Segundo a autoridade reclamada, a competência do juízo das garantias só se encerrará com o oferecimento da denúncia ou arquivamento dos autos, de maneira que a competência do Juiz Natural deverá ser decidida no momento oportuno, quando cessar a competência do Juízo das Garantias. Consignou, ainda, que havendo divergência na promotoria quanto à competência para o prosseguimento do inquérito, os autos deverão ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, para que este designe o procurador competente para o caso. Em síntese, sustenta o reclamante, com base na Resolução 562, de 3 de junho de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, e na Resolução 4, de 28 de agosto de 2024, deste Tribunal de Justiça, que o inquérito é submetido a duas distribuições: a primeira, para definir o Juízo natural, e, a segunda, o Juízo das Garantias, de sorte que, constatada a distribuição ao Juízo natural incompetente, o declínio para o Juízo competente deve ocorrer assim que verificada essa situação, pelo Juízo de Garantias ou mesmo pelo Juízo Natural, de ofício ou mediante provocação, sob pena de restar admitido o processamento do feito com autuação equivocada, postergando injustificadamente decisão que em algum momento deverá ser proferida. Acrescenta que a autuação ao Juízo natural é que vincula e determina o órgão de execução do Ministério Público que oficiará no feito, não se tratando de questão a ser definida internamente. Destaca que a primeira distribuição a Juízo natural incompetente macula a segunda distribuição, posto que sucessiva, havendo a indevida exclusão do Juízo sorteado na primeira distribuição. Nesse contexto, conclui que cabe ao Juízo de Garantias, ao reconhecer a incompetência, remeter os autos ao Juízo competente, para nova dupla distribuição. Reproduz fluxograma disponível no site do TJDFT para reforçar a tese acerca da necessidade de declinação da competência. Discorre sobre a fumaça do bom direito (competência da Vara Criminal para o processo e julgamento dos feitos em que se verifica conexão entre crime de trânsito e crime comum; concordância do próprio Juízo das Garantias de que a competência do Juízo natural é da Vara Criminal de Sobradinho; Resolução CNJ 562/2024 e Resolução TJDFT 4/2024; fluxograma no site do TJDFT). Outrossim, afirma que o perigo da demora reside no risco de se realizarem atos perante Juízo sabidamente incompetente, podendo ocorrer posterior anulação, bem como no potencial de se replicar o mesmo erro de procedimento em número indeterminado de casos distribuídos. Requer o deferimento da liminar e, no mérito, a procedência da reclamação para: a) determinar ao Juízo de Garantias reclamado que analise o pedido ministerial de reconhecimento de incompetência material absoluta do Juízo Natural para processar e julgar o feito, bem como para que, caso reconheça a incompetência, remeta os autos ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Juízo natural competente), para nova distribuição, nos termos do art. 4o da Resolução 4 de 28 de agosto de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. ou b) para que esse Tribunal de Justiça reconheça a incompetência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (Juízo natural), determinando-se a remessa dos autos ao Juízo natural competente (Vara Criminal de Sobradinho), para nova distribuição, nos termos do art. 4o da Resolução 4 de 28 de agosto de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, o reclamante se insurge contra a decisão do Juízo das Garantias, o qual, embora tenha anuído com a alegada incompetência do Juízo Natural, não declinou da competência para o juízo competente. Como cediço, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, considerando o disposto na Resolução CNJ 562/2024, implantou, por meio da Resolução 4, de 28 de agosto de 2024, no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o juiz das garantias – autoridade responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal até o oferecimento da denúncia, marco a partir do qual passa a atuar o juiz da instrução da ação penal (juiz natural), garantindo-se, assim, a imparcialidade do julgamento penal. Com efeito, por se tratar de normativo recente, possível a existência de interpretações controversas diante de situações específicas. Contudo, fato é que, gradativamente, as dúvidas serão dirimidas, consolidando-se o entendimento acerca do tema como forma de garantir a necessária segurança jurídica. Na hipótese vertente, procedendo-se a uma interpretação teleológica da norma em debate, entendo que a decisão reclamada deve ser prestigiada. De início, confiram-se alguns dispositivos da citada Resolução TJDFT 4/2024: Art. 3o A competência do juiz das garantias, prevista nas normas processuais, abrange todas as infrações penais, exceto: I – as de menor potencial ofensivo; II – os processos de competência originária dos tribunais regidos pela Lei no 8.038/1990; III – os crimes de competência do tribunal do júri; IV – de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra a criança e o adolescente no contexto de violência doméstica e familiar. §1o O juiz das garantias será competente para todo o procedimento de homologação e cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. §2o A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa. Art. 4o Os inquéritos e as medidas cautelares da investigação criminal serão submetidos a duas distribuições: I – a primeira, para definir o juízo natural do processo de conhecimento, fixando-se a competência pelo lugar do crime, na forma do art. 70 do Código de Processo Penal; II – a segunda, concomitante e aleatória, para um dos juízos criminais da região onde ocorreu o crime (conforme Anexo), o qual funcionará como juiz das garantias. Parágrafo único. O juízo natural que será competente para o processo de conhecimento, estabelecido na primeira distribuição, fica excluído da segunda, que será feita para definição do juiz das garantias. Art. 7o Oferecida a denúncia ou queixa, encerra-se a competência do juiz das garantias, devendo ser os autos enviados ao juiz natural do processo de conhecimento, que analisará o seu recebimento, ocasião em que deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e iniciar ou não a ação penal. Como visto, o Juiz das Garantias atua na fase anterior ao oferecimento da denúncia, enquanto o Juiz natural atuará após o oferecimento da denúncia pelo MPDFT. Na presente situação, trata-se de inquérito policial visando à apuração de crimes conexos (embriaguez ao volante e desacato), que teriam ocorrido entre as quadras 02/04 de Sobradinho. Segundo o reclamante, o Juiz Natural (Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho) não detém competência para o processamento e julgamento do feito, mas, sim, a Vara Criminal de Sobradinho, para quem o Juiz das Garantias (Vara Criminal do Paranoá) deve declinar da competência. Ocorre que ainda se trata de inquérito policial, fase em que os elementos indiciários estão sendo colhidos para eventual oferecimento da denúncia, oportunidade, inclusive, em que capitulação jurídica dada aos fatos pela autoridade policial será ratificada ou não pelo Ministério Público. Por conseguinte, mostra-se prematuro dirimir o juízo competente nesse momento processual. Aliás, não há que se falar em risco de posterior anulação dos atos porque praticados por Juízo competente, pois, na fase em que processo se encontra, o Juízo das Garantias (Vara Criminal do Paranoá) é quem detém competência controlar a legalidade da investigação criminal, bem como assegurar os direitos individuais do investigado. Veja-se que os delitos foram cometidos em Sobradinho, o que define o juízo natural do processo de conhecimento, e o inquérito foi distribuído para um dos juízos criminais da região onde ocorreu o crime (Região 5, conforme Anexo da Resolução 4/2024 TJDFT[1]). Nesse cenário, não se vislumbra o alegado perigo da demora. Quanto ao fluxograma do TJDFT, reproduzido ao ID 66835721, p. 13, o qual visa ilustrar e descrever o processo do juiz das garantias, o que se conclui é o seguinte: remetido o inquérito/medida cautelar ao juiz das garantias e concluída a tramitação do procedimento investigatório/cautelar, sem o oferecimento da denúncia, o juiz das garantias analisará essa manifestação do Ministério Público, em que ele traz as razões para não oferecer denúncia e formula requerimentos, e adotará, a título exemplificativo, uma das seguintes ações: arquivamento do feito; homologação de acordo de não persecução penal (ANPP), declinação da competência. Como bem anotado pela autoridade reclamada, “a competência do Juiz Natural, por não envolver nenhuma das competências exclusivas que não são abrangidas pelo Juiz das Garantias (conforme disposto no art. 3o da Resolução no 4/2024 do TJDFT), deverá ser decidida no momento oportuno, quando cessar a competência deste Juízo das Garantias.” Por fim, em que pese a alegação de que a autuação ao Juízo natural é que vincula e determina o órgão de execução do Ministério Público que oficiará no feito, certo é que a implementação do juiz de garantias, reclama a adoção de soluções administrativas e de organização judiciária por todos os órgãos e instituições envolvidas. Sendo assim, acertada a decisão reclamada ao assentar que essa questão deve ser decidida internamente pelo Ministério Público. Destarte, ausentes a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235), impõe-se o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Região 5 – Brazlândia, Itapoã, Paranoá, Planaltina, São Sebastião e Sobradinho Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora